Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO. DIREITO CIVIL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. CAPACIDADE PROCESSUAL. EMPRESA INAPTA. EXTINÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisadas as iniciais da presente demanda e dos processos pretéritos, não se observa identidade de ações, haja vista a distinção das causas de pedir que fundamentam os feitos. Por conseguinte, não há falar em coisa julgada (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC).
2. A indicação de inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal não corresponde à extinção da empresa.
3. A simulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 167 do Código Civil, ocorre quando há uma declaração enganosa de vontade de quem praticou o negócio, sendo uma causa de nulidade do negócio jurídico.
4. Acervo probatório em que se constata a simulação absoluta, posto que não comprovado o pagamento do preço acordado. Além disso, demonstrado que terceiro agia como se fosse proprietário do bem, com entabulamento de contrato de permuta quando já não tinha poderes para tanto, pois o imóvel havia sido cedido da empresa autora para o réu.
5. Comprovada a existência de simulação no negócio jurídico de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes, a declaração de nulidade é medida que se impõe.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido.